Tribunal: TJBA
Processo: 8114445-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114445-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDMILSON SANTOS DOS PASSOS Advogado(s): CRISTIANE RAMOS DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento, julgou o pedido parcialmente procedente para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) é devida a restituição em dobro do indébito; (iii) a distribuição dos ônus de sucumbência foi adequada; e (iv) a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser alterada. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que permite a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas, mitigando o princípio do pacta sunt servanda. 4. A taxa de juros remuneratórios fixada no contrato (52,35% ao ano) é substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (26,07% ao ano), o que caracteriza a abusividade e autoriza sua limitação à média de mercado. 5. A cobrança indevida, posterior a 30 de março de 2021, enseja a restituição em dobro do valor pago a maior pelo consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. A distribuição dos ônus de sucumbência foi proporcional ao decaimento de cada parte, visto que o autor foi vencedor no pedido de revisão dos juros, mas vencido nos pedidos de revisão de outras tarifas e de indenização por dano moral, configurando a sucumbência recíproca. 7. A base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pelo réu deve ser o valor da causa, e não o valor da condenação, quando este se mostrar irrisório e incapaz de remunerar condignamente o trabalho do advogado, obedecendo a ordem sequencial do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 8. De ofício, os juros de mora foram ajustados para determinar que sejam calculados pela taxa Selic, deduzida a variação do IPCA, em conformidade com a nova redação do art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do banco não provido e recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em patamar substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, autorizando a sua revisão judicial. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa quando o arbitramento sobre o valor da condenação resultar em montante irrisório, em observância à ordem preferencial e aos princípios da razoabilidade e da justa remuneração do profissional, previstos no art. 85, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, V, 42, parágrafo único, 51, IV, e 51, §1º; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-SP, AC 10013062820218260106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8114445-37.2024.8.05.0001, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, EDMILSON SANTOS DOS PASSOS e BANCO PAN S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos do voto condutor.